Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-17.2024.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, para constituir título executivo judicial referente a cheques emitidos pela ré sem o devido pagamento. A sentença condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. No recurso, a apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e a exclusão da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que não opôs resistência à ação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) definir se a ausência de embargos monitórios justifica a dispensa do pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o artigo 98 do Código de Processo Civil asseguram assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 3.1. Como a apelante demonstrou percepção de renda dentro dos parâmetros estabelecidos para presunção de hipossuficiência, faz jus à concessão do benefício, sem efeitos retroativos, por não ter requerido o benefício na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos.
4. O princípio da sucumbência, previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil, determina que a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios em favor do procurador do vencedor da ação. Em casos excepcionais, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve responder pelas despesas processuais quem deu causa à instauração da demanda.
5. No âmbito da ação monitória, o artigo 701, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, preveem a isenção do pagamento de custas e a obrigação de pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa apenas se o réu cumprir o mandado de pagamento no prazo estipulado, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A ausência de oposição de embargos monitórios não afasta a incidência dos honorários sucumbenciais, pois o ajuizamento da ação decorreu da inadimplência da ré, que forçou o autor a recorrer ao Judiciário para perseguir o seu direito de crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Justiça gratuita deferida sem efeitos retroativos. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, sendo vedada a retroatividade quando requerida apenas na fase recursal.
2. A ausência de oposição de embargos monitórios não exclui a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois a inadimplência da ré motivou a propositura da ação.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, 99, § 3o, 373, II, 700 e 701.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.836.703/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.10.2020; STJ, REsp no 1.835.174/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 05.11.2019; TJDFT, Acórdão no 1976712, 0709354-38.2020.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1967665, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 18/02/2025.